Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705054-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Polimix Concreto Ltda contra decisão (Id 23376786) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença indeferiu o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos SREI e CNIB, com o objetivo de localizar e tornar indisponíveis bens imóveis de titularidade da agravada. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021, 20:32:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator